Tribunal: TJPA
Processo: 0002727-30.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002727-43.2009.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO: 0002727-43.2009.8.14.0040

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR(A): QUESIA SINEY GONÇALVES LUSTOSA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FABIO CAON PEREIRA (OAB/SP 234.643) E HANDERSON ARAUJO CASTRO (OAB/SP 234.660) E JOÃO FELIPE DE PAULA CONSENTINO (OAB/SP 196.797

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SEM RECURSO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO. PRECEDENTES DO STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
RE N° 1.120.295/SP-TEMA 383.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

O caso em tela envolve a cobrança do imposto ISS (Imposto sobre Serviço), tributo sujeito a lançamento por homologação.

II.

Há duas principais situações que podem ocorrer nos tributos sujeitos a lançamentos por homologação: a primeira, o contribuinte não declara o valor devido, que não é o caso dos autos. A segunda, o sujeito passivo declara o valor devido e o paga integral ou parcialmente.Pelo que consta nos autos, de acordo com o Fisco, o ora recorrido “deixou de recolher o ISSQN em sua totalidade”, de modo que se enquadra na segunda situação supramencionada.

III.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, é desnecessário a instauração de prévio processo administrativo ou notificação para que haja a constituição do crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita pelo contribuinte, ou do vencimento, o que ocorrer primeiro.

IV.

A simples existência de processo administrativo não é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, posto que o art. 151, III do CTN é claro ao prever que a suspensão ocorre na hipótese de “reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo administrativo”.

V.

De acordo com a jurisprudência do STJ, a exigibilidade do crédito fica suspensa enquanto perdurar o contencioso administrativo , sendo certo que o prazo prescricional tem início somente a partir da notificação do resultado do recurso , todavia, no presente caso, não houve recurso ou reclamação por parte do contribuinte, não houve contencioso administrativo, de modo que a dívida já era exigível no momento após ter findado o prazo de vinte dias para apresentar recurso administrativo. Até porque não é razoável que um processo administrativo demore anos para ser finalizado, quando sequer
houve pretensão resistida.

VI.

No caso em tela, entendo que houve a ocorrência da prescrição mesmo ao levar em consideração o processo administrativo, visto que o contribuinte foi notificado em 01/10/2003, tendo a partir desta data, oito dias para regularizar a situação junta a Divisão de Tributos Diversos (até 09/10/2003), decorrido este prazo, a notificação preliminar se transformou automaticamente em Auto de Infração, tendo o prazo de vinte dias para apresentar recurso na esfera administrativa (até 29/10/2003). Na ausência de recurso, o prazo prescricional quinquenal passou a ser contado e teve fim em 29/10/2008, sendo esta a data limite para o ajuizamento da ação, que somente ocorreu em 13/05/2009, de modo que ocorreu a prescrição.

VII.

Por fim, ressalto que, diferentemente do que aponta o juízo
a quo,
a interrupção do prazo prescricional é o ajuizamento da ação e não o despacho de citação, conforme o julgamento do
RE N° 1.120.295/SP-TEMA 383
, o qual fixou a seguinte tese
“o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição”.

VIII.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS
, em face da sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 3° Vara Cível e Empresarial de Parauapebas
, que julgou procedente os embargos à execução, e declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Historiando os fatos,
o Banco Santander S.A opôs Embargos à Execução Fiscal, em razão do ajuizamento da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Parauapebas, visando o adimplemento de cobranças relativas ao ISS, no importe de R$ 14.566,38 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos), atinentes ao ano de 2000.

Nos autos, suscita, entre outros argumentos, a ocorrência da prescrição, fulminando o direito Fazendário.

O Juiz proferiu
sentença
, na qual extinguiu a execução fiscal (id n° 1530201), nos seguintes termos:

“(...)No caso concreto, verifica-se que o ISS foi pago a menor, e no consta da CDA a data da entrega da respectiva declaraço, mas apenas do vencimento da obrigaço indicada na certido de dívida ativa de fl. 14, qual seja, no dia 21/10/2003.

A presente aço foi proposta no dia 13.05.2009 e o despacho citatório foi proferido em 22.05.2009 (fl. 16). Portanto, o marco interruptivo da prescriço ocorreu com o despacho de citaço, tendo transcorrido mais de cinco anos entre o vencimento da obrigaço tributária indicado na CDA e o despacho citatório, o que autoriza a decretaço da prescriço.

Diante do reconhecimento da ocorrência da prescriço, houve a extinço total do crédito tributário (CTN, artigo 156, V), sendo desnecessário a análise da alegaço de cerceamento de defesa arguida pelo embargante.

Diante do exposto na fundamentaço e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a prescriço e extinço do crédito tributário.

Por consequência, DECLARO extinta a execuço fiscal, com fulcro no artigo 924, III c/c artigo 925, ambos do Código de Processo Civil, e extingo o processo com resoluço do mérito, com base no art
igo 487, inciso II do Código de Processo Civil
.
”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS interpôs recurso de apelação (id n° 1530202).

Em suas razões, o apelante afirma que em se tratando do Imposto Sobre Serviços (ISS), o lançamento se dá por homologação. Opera-se pelo ato em que o fisco, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa, atestando ser devido o montante recolhido.

Aponta que a extinção do crédito pelo pagamento antecipado permanece sob condição resolutória até a homologação do lançamento por parte do Município.

Na sequência, alega que o apelado foi notificado para regularizar as situações constatadas no Auto de Infração n° 1059/2003, e teria o prazo de vinte dias para apresentar recurso administrativamente. Sendo assim, aponta que o lançamento não ocorreu nesse momento, pois a constituição definitiva do crédito se dá com a notificação do resultado final ao sujeito passivo.

Assevera que no caso em tela, a constituição definitiva do crédito se deu através do despacho de fls. 150, em 17/06/08 e ação de execução fiscal foi ajuizada em 12/05/09, com citação judicial em 25/05/09, de modo que não houve prescrição entre a constituição definitiva do crédito e a citação, que é o ato que interrompe a prescrição, devendo restar rechaçada qualquer possibilidade de extinção do processo de execução.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para a execução fiscal seguir seu regular processamento.

O apelado apresentou contrarrazões (id n° 1530203).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Representante Ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Em sua sentença, o juízo
a quo
baseou-se no fato de que se passaram mais de 05 (cinco) anos entre a data do vencimento do tributo e o despacho citatório, ocorrendo a prescrição.

O caso em tela envolve a cobrança do imposto ISS (Imposto sobre Serviço), tributo sujeito a lançamento por homologação, o qual, de acordo com os ensinamentos do renomado Doutrinador Tributário, SABBAG
[1]
:

“(...)é aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o Fisco na atividade do lançamento, recolhendo o tributo, antes de qualquer providência da Administração, com base em montante que ele próprio mensura. A partir dessa providência antecipatória de pagamento, cabe à entidade impositora proceder à conferência da exatidão do volume recolhido, homologando, expressa ou tacitamente, o procedimento adotado”.

Nesse tipo de lançamento, é possível que seja feito de duas formas: a forma expressa, quando a autoridade, através do conhecimento da atividade exercida pelo sujeito passivo, a homologa expressamente. E a forma tácita, a qual decorre do silêncio da autoridade administrativa, diante do prazo previsto, seja de cinco anos ou outro disposto em lei (desde que inferior a este prazo).

Além disso, há duas principais situações que podem ocorrer nos tributos sujeitos a lançamentos por homologação: a primeira, o contribuinte não declara o valor devido, que não é o caso dos autos. A segunda, o sujeito passivo declara o valor devido e o paga integral ou parcialmente.

Pelo que consta nos autos, de acordo com o Fisco, o ora recorrido “deixou de recolher o ISSQN em sua totalidade”, de modo que se enquadra na segunda situação supramencionada. Nesse caso, o início do prazo decadencial é a data do fato gerador, e a Fazenda Pública possui cinco anos para homologá-lo ou efetuar novo lançamento exigindo a quantia faltante, nos termos do art. 150 do CTN.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, é desnecessário a instauração de prévio processo administrativo ou notificação para que haja a constituição do crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita pelo contribuinte, ou do vencimento, o que ocorrer primeiro. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO.
TERMO INICIAL. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PELO TRIBUNAL REGIONAL.

1. O acórdão recorrido consignou: "Nesse contexto, a situação fática dos autos nos mostra que a distribuição da ação executiva se deu em 14/12/06 (fls 03 dos autos em apenso); que a constituição do crédito ocorreu através de auto de infração em 29/08/03 (fls 85/90). Não tendo sido ultrapassado o quinquênio legal, não há que se falar em prescrição" (fl. 230, e-STJ)
2. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, é despicienda a instauração de prévio processo administrativo ou notificação para que haja a constituição do crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita pelo contribuinte.

3. Esse entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 436/STJ, que dispõe
: "A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco".
(...)

5. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial, determinando o retorno dos autos para que o Tribunal de origem proceda à apuração da prescrição.

(AREsp 1534770/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 11/10/2019)

TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO
A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. IRPJ. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ART. 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTS. 150, § 4º, e 173 do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1
. A Primeira Seção, conforme entendimento exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial repetitivo 973.733/SC, Rel. Min; Luiz Fux, considera, para a contagem do prazo decadencial de tributo sujeito a lançamento por homologação, a existência, ou não, de pagamento antecipado, pois é esse o ato que está sujeito à homologação pela Fazenda Pública, nos termos do art. 150 e parágrafos do CTN.

2. Havendo pagamento, ainda que não seja integral, estará ele sujeito à homologação, daí porque deve ser aplicado para o lançamento suplementar o prazo previsto no § 4º desse artigo (de cinco anos a contar do fato gerador). Todavia, não havendo pagamento algum, não há o que homologar, motivo porque deverá ser adotado o prazo previsto no art. 173, I, do CTN.

3. In casu, o Tribunal de origem consignou que inexistiu pagamento de tributos pela empresa, mas apenas apresentação de DCTF contendo informações sobre supostos créditos tributários a serem compensados.

Agravo regimental improvido

(AgRg no REsp 1277854/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 18/06/2012).

No presente caso, o apelante defende que a extinção do crédito pelo pagamento antecipado permanece sob condição resolutória até a homologação do lançamento por parte do Município. Além disso, afirma que o processo administrativo, ou auto de infração, finda-se com a notificação do sujeito passivo para efetuar o pagamento (constituição definitiva do crédito), assim, neste momento, inicia-se a contagem prescricional, ou seja, devido a existência de processo administrativo (pág. 17 do id n° 1530194), a prescrição só teve início em 17/06/2008 (pág. 12 do id n° 1530197), quando a Administração encaminhou o Auto de Infração para ser inscrita na dívida ativa, em virtude do não pagamento.

Entretanto, conforme já mencionado alhures, em consonância com o entendimento do STJ, é despicienda a instauração de prévio processo administrativo ou notificação para que haja a constituição do crédito tributário, tornando-se exigível a partir da declaração feita pelo contribuinte ou do vencimento da obrigação.

Além disso, a simples existência de processo administrativo não é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, posto que o art. 151, III do CTN é claro ao prever que a suspensão ocorre na hipótese de “reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo administrativo”, vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

(Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento.

No caso dos autos, o contribuinte notificado em 01/10/2003 (pág. 18 do id n° 1530194), tendo a partir desta data, oito dias para regularizar a situação junta a Divisão de Tributos Diversos, decorrido este prazo, a notificação preliminar se transformou automaticamente em Auto de Infração, tendo o prazo de vinte dias para apresentar recurso na esfera administrativa (informações constantes na própria notificação preliminar). Entretanto, não houve qualquer manifestação do contribuinte, e após anos, em 17 de junho de 2008, o Auto de Infração foi encaminhado para inscrição de dívida ativa (pág. 12 do id n° 1530197). Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO SOLVEU A LIDE À LUZ DOS DISPOSITIVOS DITOS POR VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS ATÉ A DECISÃO DEFINITIVA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

4. Outrossim, a conclusão levada a efeito pelo acórdão recorrido se alinha com
a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa
específica (REsp. 1.113.959/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 11.3.2010).

(...)

6. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1489571/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 18/11/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES.

1.
No julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento até seu julgamento, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal pela ausência de previsão normativa específica
(REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1796684/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019)

A partir da análise dos julgados, resta cristalino que a exigibilidade do crédito fica suspensa
enquanto perdurar o contencioso administrativo
, sendo certo que o prazo prescricional tem início somente a partir da
notificação do resultado do recurso
, todavia, no presente caso, não houve recurso ou reclamação por parte do contribuinte, não houve contencioso administrativo, de modo que a dívida já era exigível no momento após ter findado o prazo de vinte dias para apresentar recurso administrativo. Até porque não é razoável que um processo administrativo demore anos para ser finalizado, quando sequer
houve pretensão resistida.

Diante dos fatos apontados, entendo que houve a ocorrência da prescrição mesmo ao levar em consideração o processo administrativo, visto que o contribuinte foi notificado em 01/10/2003 (pág. 18 do id n° 1530194), tendo a partir desta data, oito dias para regularizar a situação junta a Divisão de Tributos Diversos (até 09/10/2003), decorrido este prazo, a notificação preliminar se transformou automaticamente em Auto de Infração, tendo o prazo de vinte dias para apresentar recurso na esfera administrativa (até 29/10/2003). Na ausência de recurso, o prazo prescricional quinquenal passou a ser contado e teve fim em 29/10/2008, sendo esta a data limite para o ajuizamento da ação, que somente ocorreu em 13/05/2009, de modo que ocorreu a prescrição.

Por fim, ressalto que, diferentemente do que aponta o juízo
a quo,
a interrupção do prazo prescricional é o ajuizamento da ação e não o despacho de citação, conforme o julgamento do
RE N° 1.120.295/SP-TEMA 383
, o qual fixou a seguinte tese
“o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição”.

O recurso paradigma tinha como objetivo a definição do termo inicial do prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança judicial dos créditos tributários declarados pelo contribuinte, mas não pagos na época oportuna. Bem como, o
dies ad quem
da contagem do prazo prescricional.

Na ocasião, o Colendo STJ trouxe aos autos o entendimento firmado pelo REsp n° 962.379/RS, o qual se refere ao fato de que a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais- DCTF, de Guia de informação e Apuração de ICMS-GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à formalização do valor declarado.

Por conseguinte, o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação declarada (mediante DCTF, GIA, etc), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever de declaração da exação devida, não adimpliu a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio qualquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional.

Na sequência, o Ministro relator aponta que a prescrição pressupõe a existência de dois fatos:
o decurso do intervalo de tempo prescrito em lei e a inércia do titular do direito de ação pelo seu não-exercício
, desde de que inexistente fato ou ato a que a lei atribua eficácia suspensiva, impeditiva ou interruptiva do curso prescricional.

Sobre a prescrição, sabe-se que por muito tempo foi seguido de forma absoluta o que dispõe o art. 174 do CTN, de que o curso prescricional somente é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).

Entretanto, inúmeras vezes a ação de execução fiscal foi declarada prescrita em razão do despacho (ou citação) não ter ocorrido dentro do prazo quinquenal, ainda que a ação tenha sido ajuizada dentro do referido prazo. Situações como esta penalizava
a Fazenda Pública, que por diversas vezes não permanecia inerte, o que levou a edição da
Súmula n° 106 do STJ, que dispõe o seguinte:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Na mesma linha, colaciono por analogia, a manifestação da S
egunda Turma
do
STJ no sentido de que
“a demora para a efetivação da citação deve ser imputada ao Poder Judiciário, pois a expedição de mandado citatório é ato de competência exclusiva de órgão da Justiça” ((STJ - AgRg no AREsp: 661584 PI 2015/0005050-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 02/06/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2015).

Em razão disso, por mais que haja previsão de que o curso prescricional só é interrompido com o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, entendimento anterior),
revela-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se até o referido momento.

Isso porque o Código de Processo Civil, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.

Tais fatos levaram o Superior Tribunal de Justiça a concluir que a
propositura da ação constitui o
dies ad quem
do prazo prescricional e
, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença no que tange a ocorrência da prescrição e extinção do crédito tributário.

Belém, 17 de agosto de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora.

[1]

SABBAG, Eduardo.
Manual de Direito Tributário
. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 781

Belém, 25/08/2020